Tribunal: TJDFT
Processo: 0739281-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. CONFISSÃO INFORMAL A UM POLICIAL. CONVENCIMENTO DO JULGADOR FORMADO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Ainda que o réu tenha afirmado a uma testemunha policial, no momento da sua abordagem, que dispensara as drogas apreendidas (confissão informal), se esse fato, em nenhum momento foi utilizado como elemento de prova para a formação do convencimento do julgador, não faz ele jus à redução da pena pela incidência da atenuante da confissão espontânea, especialmente se, na delegacia e em juízo, negara a propriedade de tais substâncias.
2. Para fins de prequestionamento, inexiste obrigatoriedade de o julgador rebater todos os dispositivos ou pontos deduzidos pelo recorrente.
3. Nos termos do art. 619 do CPP os embargos de declaração são cabíveis nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para a rediscussão de matéria já decidida pelo julgado combatido.
4. Embargos conhecidos e improvidos.